Tribunal: CARF
Processo: 10715.004116/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.004116/2010-03
ACÓRDÃO
3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMILES FIDELIDADE S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 26/08/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO
REGIME. MULTA. CABIMENTO.
Vencido o prazo de permanência dos bens no país sem que tenha sido
adotada qualquer providência visando à efetiva extinção do regime
especial de admissão temporária, passa a ser devida a multa equivalente a
10% (dez por cento) sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Cumpre afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, uma vez que
não houve erro no enquadramento legal da imputação fiscal - inciso I do
artigo 72 da Lei n° 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que implicam na
constitucionalidade da multa aplica. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do
auto de infração; e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
2
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 02/10) lavrado para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 572.902,10 (quinhentos e setenta e dois mil, novecentos e dois
reais e dez centavos) a título de multa regulamentar aplicada em razão do descumprimento do
prazo do regime aduaneiro de admissão temporária (apurado no processo no 10715.005122/2008-
55) relativos aos bens acobertados pela declaração simplificada de importação 08/0026040-5.
Consta que o Termo de Responsabilidade no 3180/08 foi objeto de execução por conta do seu
vencimento e da não comprovação, pelo interessado, de medida extintiva do regime.
A impugnante teria descumprido o prazo estabelecido em relação aos bens
acobertados pela declaração simplificada de importação 08/0026040-5, de 26/08/2008, pois a
concessão do regime de admissão temporária em comento teria sido requerida e deferida em
26/08/2008 com prazo de validade até 26/11/2008.
Em um primeiro momento (30/06/2008) foi requerida a admissão temporária da
aeronave Boeing 737-300, contendo dois motores CFM56-3B, no de série 726199 e 721760, por
intermédio da declaração de importação no 08/0984764-1, com prazo de vigência fixado para até
31/01/2012. Posteriormente, em decorrência dos problemas verificados em um dos motores, no
de série 726199, a arrendadora enviou outro motor, este com no de série 721447 (motor
substituto) para substituir o motor defeituoso. Assim, em 24/09/2008, a impugnante providenciou
a reexportação do motor defeituoso, por meio do RE no 08/1420158-001, assim como fez a
admissão temporária do motor substituto, por meio da DSI no 08/0026040-5.
Após realizado o reparo no motor defeituoso, a Webjet promoveu a sua
reimportação por intermédio da declaração de importação no 09/0236791-3, de 26/02/2009,
tendo o procedimento de despacho aduaneiro transcorrido normalmente.
Em 04/03/2010 a impugnante iniciou o procedimento para devolução do motor
substituto, através do processo administrativo no 10715.003762/2008-21, porém, não obteve
sucesso. A Alfândega do Aeroporto do Galeão, verificando o vencimento do prazo de validade da
admissão temporária, condicionou a liberação do motor para reexportação ao pagamento da
multa de 10% incidente sobre o valor do bem, conforme o art. 72, inciso I, da lei n2 10.833/2003.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
3
A recorrente conseguiu deferimento da medida liminar para realizar a exportação e
a Alfândega do Aeroporto do Galeão se absteve de exigir o prévio pagamento da multa e,
consequentemente, promoveu a reexportação do motor número de série 721447, importado em
admissão temporária através da DSI no 08/0026040-5. Neste caso, a reexportação do motor
721447 sem o prévio recolhimento da multa ocorreu através do RE 10/0272563-001 e DDE
2100843325/0, tendo sido a averbação automática dos dados de embarque realizada em
23/08/2010.
Após a exportação, o auto de infração objeto do presente processo foi lavrado para
exigência da multa.
A ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando:
1) que a matéria tratada no mandado de segurança foi unicamente para permitir a
exportação do motor em razão de cobrança de multa que não estava sequer
constituída por lançamento válido e que, portanto, não há concomitância entre
a instância administrativa e judicial que impeça a apreciação desta impugnação.
2) que não permaneceu bem importado em território nacional, não havendo razão
para a cobrança da multa.
3) que esta multa fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
4) Requer, ao final, a insubsistência e cancelamento do auto de infração.
A DRJ julgou a manifestação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/08/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. EXTINÇÃO DO REGIME.
MULTA. CABIMENTO.
Vencido o prazo de permanência dos bens no país sem que tenha sido adotada
qualquer providência visando à efetiva extinção do regime especial de admissão
temporária, passa a ser devida a multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o
valor aduaneiro das mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 05/02/2019, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
01/03/2019, alegando: em preliminar (i) nulidade do auto de infração ante a precariedade da
descrição dos fatos; no mérito (ii) necessário cancelamento da multa em razão do erro no
enquadramento legal; (iii) da efetiva reexportação e ausência de dano ao erário; e por fim, (iv) da
desproporcionalidade da multa aplicada.
É o Relatório.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
4

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente no
que se refere aos argumentos de que multa infringiria o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, deixo de conhecer os mencionados argumentos.
3. Preliminar
3.1 Nulidade do Auto de Infração ante a precariedade da descrição dos fatos.
De acordo com a recorrente, o artigo 10, III do Decreto no 70.235/72 explicita a
necessidade de o Auto de Infração conter a completa descrição dos fatos que ensejaram a
autuação. Entretanto, uma breve análise do teor do auto em questão seria suficiente para se
concluir que este não transparece com exatidão a origem do crédito exigido, sendo impossível se
aferir com exatidão importantes informações, tais quais, o termo de início e fim do regime de
admissão temporária, o contexto em que ocorrera a importação, como e quando o Termo de
Responsabilidade foi executado, quais as medidas, entre outros. Assim, requer a nulidade do auto
de infração.
Inicialmente cabe destacar que tal ponto não foi apresentado na manifestação de
inconformidade, o que já demonstra que não houve qualquer prejuízo à defesa da recorrente, que
demonstrou entender perfeitamente dos motivos e razões da penalidade aplicada.
De acordo com o artigo 59, do mesmo Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
5
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Pois bem. Verifica-se que o auto de infração foi lavrado por pessoa competente e
não houve qualquer prejuízo à defesa da recorrente, que exerceu plenamente seu direito tanto
em sede de manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso Voluntário.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
4. Mérito
4.1 Cancelamento da multa em razão de erro no enquadramento legal.
Alega a recorrente que o auto de infração aplica a multa geral prevista no artigo 72
da Lei n.o 10.833/03, face a espúria manifestação do Ato Declaratório Interpretativo SRF n.o
4/2004, quando o correto seria, para aquele fato-tipo, a aplicação da multa específica prevista no
art. 106, II, b, do Decreto-Lei n.o 37/66, por ser esta mais específica em relação ao ato ora
penalizado.
Alega que a interpretação dada pela Receita Federal, no ADI no 4/2004, de que o
disposto no artigo 106, II, b, do Decreto-Lei 37/66 foi tacitamente revogado pelo artigo 72, I, da Lei
10.833/2003, estaria equivocada, uma vez que uma legislação geral não poderia revogar uma
específica. Apresenta doutrina sobre o tema.
O referido tema já foi objeto de julgamento pelo STJ (Resp no 1.671.362 – SP), que
se manifestou nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, não há especialidade possível do art. 106, inciso II, "b", do Decreto-Lei
n° 37/66 frente ao art. 72, I, da Lei n. 10.833/2003, isto porque este último se
refere também especificamente ao descumprimento de prazos dentro do regime
aduaneiro especial de admissão temporária, que é justamente a matéria
daqueloutro. Aliás o prazo para reexportação é justamente o núcleo do regime de
admissão temporária, excluir do bojo do art. 72, I, da Lei n. 10.833/2003
justamente este prazo é esvaziar de todo o dispositivo.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
6
Sendo assim, aplica-se o art. 2o, §1o, do Decreto-Lei n. 4.657/42 (LINDB) que
estabelece: "§ 1o A lei posterior revoga a anterior [...], quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior".
Lícito, portanto, art. 709, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) e o ADI/SRF n.
4/2004, que declaram tal revogação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso especial.
O acórdão foi assim ementado:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO. REGIME DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REEXPORTAÇÃO.
ART. 72, I, DA LEI N. 10.833/2003.
1. Não há especialidade possível do art. 106, inciso II, "b", do Decreto-Lei n° 37/66
frente ao art. 72, I, da Lei n. 10.833/2003, isto porque este último se refere
também especificamente ao descumprimento de prazos dentro do regime
aduaneiro especial de admissão temporária, que é justamente a matéria
aqueloutro. O prazo para reexportação é justamente o núcleo do regime de
admissão temporária, excluir do bojo do art. 72, I, da Lei n. 10.833/2003
justamente este prazo é esvaziar de todo o dispositivo.
2. Sendo assim, aplica-se o art. 2o, §1o, do Decreto-Lei n. 4.657/42 (LINDB) que
estabelece: "§ 1o A lei posterior revoga a anterior [...], quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior".
3. Lícito, portanto, art. 709, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) e o ADI/SRF n.
4/2004, que declaram tal revogação.
4. Recurso especial não provido.
No âmbito do CARF, temos o mesmo entendimento, conforme se verifica da
ementa do Acórdão no 3101-00.256 abaixo transcrita:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/04/2008
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA. DESCONHECIMENTO.
O pedido de relevação de penalidade não pode ser conhecido, pois não há, na
atualidade, qualquer previsão legal que dê competência ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciá-lo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Cumpre afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, porquanto não
houve erro no enquadramento legal em que se escorou a imputação fiscal -
inciso I do artigo 72 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
7
Após a edição da LC n° 95/98, art. 9°, realmente foi abolida a chamada
revogação genérica, traduzida pela expressão “Revogam-se as disposições em
contrário”, todavia, não desapareceu do sistema jurídico a revogação tácita.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO FIXADO NO REGIME ADUANEIRO DE
ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Descumprido prazo fixado no regime aduaneiro de admissão temporária para
exportação do bem, aplica-se multa prevista na legislação aduaneira.
O instituto de denúncia espontânea não se aplica ao caso, sobretudo porque
desde a concessão até a extinção do regime a mercadoria se encontra sob
controle aduaneiro. Dessa forma, o descumprimento de qualquer condição antes
estabelecida, por si só, caracteriza infração ao regime. Demais disso, a autorização
para exportação foi protocolizada intempestivamente, e perante autoridade que
não a aduaneira.
Recurso Voluntário Negado
Como se verifica, o argumento da recorrente não subiste, uma vez que já foi
reconhecida a revogação tácita de artigo 106, II, b, do Decreto-Lei 37/66, inclusive pelo STJ. Assim,
não há que se falar em erro no enquadramento legal do auto de infração, que corretamente o
fundamentou no art. 72, I, da Lei n. 10.833/2003, legislação vigente à época dos fatos.
Assim, não assiste razão à recorrente com relação a este tópico.
4.2 Da efetiva exportação e ausência de dano ao erário.
Nesse tópico, a recorrente apresenta uma breve descrição dos fatos, enfatizando
que realizou a reexportação da mercadoria em 23/08/2010, o que teria ficado claro no próprio
acórdão da DRJ.
Afirma que o objetivo da Fiscalização, em condicionar a reexportação do motor
substituto ao pagamento da multa supostamente devida, nada mais era do que uma tentativa
enviesada de cobrança de crédito em patente desvio de finalidade.
Defende que o objetivo da cobrança das multas por descumprimento de condição,
requisito ou prazo estabelecido para aplicação do Regime de Admissão Temporária, é justamente
impedir a permanência no país de bem importado sem o pagamento dos tributos devidos e, tendo
em conta que a mercadoria foi exportada, não houve nenhum prejuízo ao erário.
Defende ainda que poderia ter solicitado a prorrogação do prazo de admissão, o
que teria sido prontamente atendido, já que se tratava de uma peça de reposição, sem intenção
de permanência no país.
Argumenta que a DRJ não tratou de forma detida este ponto, se limitando a tratar
da legalidade da multa e que, diferente do que foi decidido, ante a efetiva reexportação da
mercadoria e inexistindo a obrigação de pagamento de tributo dada a inexistência de fato
gerador, não subsiste qualquer cobrança senão aquela decorrente do descumprimento de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
8
obrigação acessória, razão pela qual não há que se falar em prejuízo ao Erário, uma vez que a
única pretensão pecuniária se refere à sanção por ato não provocou lesão ou danos, devendo ser
o presente acórdão reformado de pronto.
Vejamos o que diz o art. 72, I, da Lei n. 10.833/2003:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
Como se percebe, a multa será aplicável pelo descumprimento de condições,
requisitos ou prazos estabelecidos na aplicação do regime.
No Termo de Responsabilidade no 3180/08 (fls 32), consta claramente que o prazo
da admissão temporária se encerraria em 26/11/2008, quando a importadora deveria realizar a
extinção do regime ou solicitar sua prorrogação. O que não foi feito. A partir daquela data, a ora
recorrente já estaria sujeita a multa lavrada no presente processo.
A conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a qual,
conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a conduta,
aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito passivo
realize a extinção do regime (no caso, com a reexportação), a infração já estará consumada, pois
não será mais possível cumprir os prazos acordados.
Ora, o prazo para reexportação é o núcleo do regime de admissão temporária,
portanto, não se pode falar em cumprimento dos requisitos do regime fora dos prazos definidos
para se eximir da penalidade a ser aplicada.
Também não cabe o argumento de necessidade de demonstração de prejuízo ao
erário para aplicação da penalidade.
As penalidades no direito aduaneiro são objetivas, ou seja, o agente responde pela
conduta ainda que não haja culpa ou dolo, conforme se verifica nos artigos 94, do Decreto-Lei
37/66.
Assim, rejeitos os argumentos da recorrente nesse particular.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos que implicam na constitucionalidade da multa aplica. Na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração; e no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.950 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.004116/2010-03
9

Fl. 296
DF CARF MF
Original